Tribunal: TJSP
Processo: 2262641-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU À RÉ PRAZO PARA REGULARIZAR A DISTRIBUIÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DA RECONVENÇÃO APRESENTADAS EM PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC é mitigada de modo a permitir a interposição de agravo de instrumento somente na hipótese de urgência decorrente da

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU À RÉ PRAZO PARA REGULARIZAR A DISTRIBUIÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DA RECONVENÇÃO APRESENTADAS EM PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC é mitigada de modo a permitir a interposição de agravo de instrumento somente na hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão ao ensejo do recurso de apelação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000997958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2262641-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLÍNICA DERMATOLÓGICA T. OCHOA EIRELLI, é agravado TECVIL
CONSTRUÇÃO E REFORMA PREDIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262641-11.2020.8.26.0000
LDN/RS
AGRAVANTE: CLÍNICA DERMATOLÓGICA T. OCHOA EIRELLI.
AGRAVADA: TECVIL CONSTRUÇÃO E REFORMA PREDIAL.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: CARLOS ANTONIO DA COSTA.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DECISÃO
QUE
CONCEDEU
À
RÉ
PRAZO
PARA
REGULARIZAR
A
DISTRIBUIÇÃO DA CONTESTAÇÃO E
DA RECONVENÇÃO APRESENTADAS
EM PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA NÃO
CONTEMPLADA PELO ROL DO ART.
1.015 DO CPC - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
A taxatividade do rol do artigo 1.015 do
CPC é mitigada de modo a permitir a
interposição de agravo de instrumento
somente na hipótese de urgência
decorrente
da
inutilidade
do
julgamento da questão ao ensejo do
recurso de apelação”.
V O T O No 33.055

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262641-11.2020.8.26.0000
LDN/RS
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de reparação de danos materiais
cumulada com obrigação de fazer, fundada em contrato de
empreitada, concedeu à requerida prazo para regularizar a
distribuição da contestação e da reconvenção.
Após estoriar os fatos relativos à
lide, sustenta, em apertada síntese, a agravante-autora que a
agravada-ré se apresentou espontaneamente nos autos,
protocolando simultaneamente a procuração, seus atos
constitutivos e a contestação. Aduz, em acréscimo, que após
receber intimação para ofertar a réplica, a agravada
protocolizou nova peça defensiva, além de reconvenção,
argumentando que a petição anterior se referia exclusivamente
à liminar parcialmente concedida em primeiro grau. Argumenta
que o magistrado a quo não poderia ter recebido a peça
contestatória em razão de sua flagrante intempestividade, já
que o ato citatório foi suprido pelo comparecimento espontâneo
da agravada nos autos. Alega, no mais, que não se faz
necessária a citação em caso de comparecimento espontâneo,
buscando, por isso, a reforma do ato judicial combatido,
decretada a revelia da agravada. Pleiteia a concessão de efeito
suspensivo.
Denegada
a
liminar,
houve
resposta.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262641-11.2020.8.26.0000
LDN/RS
O preparo está anotado.
É o relatório.
A
decisão
agravada
possui
o
seguinte teor, verbis:
1. Revendo os autos, verifico que a petição de fls. 113/125
da empresa suplicada não consiste em uma "contestação",
e sim na manifestação da empresa-suplicada acerca do
cumprimento da decisão que concedeu (em parte) a
medida antecipatória pleiteada pela parte-autora (fls. 104).
Destarte, determino que ato ordinatório de fls. 127 seja
desconsiderado e que a Serventia providencie a retificação
da classe da referida petição (para "petições diversas"),
anotando-se. 2. Fls. 130/136: ciência à empresa-suplicada.
3. Fls. 137/195: concedo à empresa-suplicada o prazo de
15
(quinze)
dias
para
providenciar
a
distribuição
(autônoma e por dependência) da contestação porquanto
ela contém pedido reconvencional, nos termos do artigo
915 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça de São Paulo. 4. Após o cumprimento do item "3"
será concedido à autora-reconvinda a oportunidade para
apresentar réplica acerca da contestação apresentada (fls.
137/195), bem como contestar o pedido reconvencional. 5.
Diante do conteúdo do item "1" deste despacho e
considerando que após a juntada da petição de fls. 113/125
a citação da parte-ré não foi considerada suprida e não foi
concedido prazo para apresentação de contestação e que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262641-11.2020.8.26.0000
LDN/RS
a citação dela através da carta de citação expedida não foi
realizada (fls. 129), indefiro o requerimento formulado pela
parte-autora na petição de fls. 196/197” (cf. fl. 12).
O
recurso
não
comporta
conhecimento, pois a matéria discutida não está dentre aquelas
taxativamente descritas no rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil, aptas a ensejar a interposição de agravo de
instrumento, verbis:
"Art. 1015: Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262641-11.2020.8.26.0000
LDN/RS
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário".
Com efeito, o Código de Processo
Civil estabeleceu numerus clausus para as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento.
Sucede que a Corte Especial do E.
Superior Tribunal de Justiça, dando interpretação extensiva ao
rol do art. 1.015 do CPC, firmou o entendimento de que essa
taxatividade é mitigada de modo a permitir a interposição de
agravo de instrumento na hipótese de urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão ao ensejo do recurso de
apelação, verbis:
“O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de
taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de
apelação” (REsp. no 1.696.396, Rel. Min.
Nancy Andrighi).
Vale dizer, a taxatividade é mitigada
somente quando constatado requisito objetivo
urgência

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262641-11.2020.8.26.0000
LDN/RS
decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso de
apelação não se referindo a sentimento subjetivo da parte
abarcando, pelo contrário, situações especialíssimas avaliadas
pelo Relator (exemplo: competência, conexão, inépcia da
petição inicial, denunciação da lide, etc).
No caso, a decisão agravada não
está contemplada no rol supra transcrito que tampouco pode
ser mitigado à míngua de risco de inutilidade do provimento ao
ensejo da prolação de sentença, podendo a matéria ser
ventilada novamente em sede de apelação.
Não
bastasse
isso,
cumpre
acrescer que o MM. Juiz da causa não decidiu a questão
gravosa revelia da agravada o que impede esta Corte de
fazê-lo, na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de
supressão de uma instância.
À vista deste panorama, por reputá-
lo inadmissível, não conheço do agravo.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica